Tribunal: TJPA
Processo: 0813427-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813427-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813427-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II, §2º-A, I, 158, §1º E 288 C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE JUNTAMENTE COM OUTROS CORRÉUS ESTABELECERAM ORGANIZAÇÃO COMPLEXA PARA OCULTAR OS VALORES ROUBADOS DA LOJA
ROMAQ
, SENDO QUE O PACIENTE RECEBEU EM SUA CONTA A MAIOR PARTE DOS VALORES, TOTALIZANDO R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 08 de outubro de 2024, com término no dia 10 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0805552-61.2024.8.14.0015, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e associação criminosa.

Narra a impetrante (fls. 04/10, ID nº 21404920), em suma
que a prisão preventiva do paciente foi decreta na data de 14/05/2024, tendo o mandado prisional sido cumprido somente em 14/07/2024, no município de Maceió, Estado de Alagoas, sob acusação de, na data 20/02/2024, ter se associado a outros 02 (dois) comparsas para receber depósitos, via Pix em sua conta, após eles subtraírem os pertences da empresa “Romaq” e de seus funcionários (aparelhos celulares, anel de ouro, além de dinheiro em espécie).

A impetração está fincada, basicamente, na tese de fundamentação inidônea do decreto prisional, por suposta inaplicabilidade do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da custódia cautelar.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar
às fls. 812/813, ID nº 21660765, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

826/829, ID nº 21869514), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Os autos de n. 0803518-16.2024.8.14.0015 tratam de representação feita pela Polícia Civil do Estado do Pará pela decretação da prisão preventiva, expedição de mandado de busca domiciliar com o afastamento do sigilo de dados telefônicos e acesso aos dados armazenados em dispositivos móveis, em face do paciente
Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante, de Carlos Felipe dos Reis da Silva, Lucas Oliveira Rolim e Tamara Rackeny Lima Araújo.

-
A Autoridade Policial narrou que em 20/02/2024, por volta das 16h07min, a Loja ROMAQ (Máquinas e equipamentos para panificação CNPJ 28.154.023.0001/70), localizada na Tv. Tiradentes, 1349, Caiçara, Castanhal/PA, foi alvo dos crimes de roubo e extorsão.

- Consta que o proprietário do estabelecimento, o Sr. José Rocha de Sousa, estava no local e que chegaram duas pessoas e solicitaram um orçamento de algumas máquinas. Logo após, anunciaram o roubo e levaram o Sr. José para dentro do escritório nos autos da loja, em ato contínuo foram até o atendimento e conduziram a Sra. Tamara Rackeny Araújo Lima para o escritório com o empresário.

- Foram subtraídos sob forte ameaça 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo: 01 de TAMARA, 02 do Sr. ROCHA e 01 da EMPRESA ROMAQ; a quantia em espécie de R$ 1.500,00 pertencente ao Sr. Rocha, 01 ANEL DE OURO, e que obrigaram a vítima a efetuar duas transferências da conta da EMPRESA ROMAQ do BANCO ITAÚ, conta n. 2795 16661-6: uma no valor de R$ 50.000,00 para a conta de MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, CHAVE PIX 035.765.032-85, BANCO INTER e outra no valor R$ 7.000, ROBERTO DA SILVA NEPOMUCENO, PIX +5591985186241, Banco ITI e que após tais transferências, evadiram-se da loja ROMAQ em uma MOTOCICLETA HONDA POP preta, ressalta-se que um dos aparelhos celulares foi abandonado próximo a loja, pois se tratava de um iphone e poderia indicar a localização dos criminosos.

- Especificamente sobre o paciente, a autoridade aduziu que foi um dos beneficiários da transação via PIX no valor de R$ 50.000,00, objeto do roubo.

- Com efeito, após o parecer favorável do Ministério Público, com fulcro na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pela periculosidade indicada na gravidade em concreto do possível crime cometido, mediante violência e grave ameaça, com possível premeditação e organização, com a utilização de várias transações via pix por contas bancárias de terceiros, foi decretada a prisão preventiva da paciente, juntamente com os demais representados, em 14/05/2024.

- No ato, também foi deferida a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo, conforme a representação da autoridade policial.

- A autoridade policial concluiu o inquérito policial, originando-se os autos de n. 0805552-61.2024.8.14.0015, sendo o paciente indiciado por incurso nos arts. 157, § 2º, II, 158, § 1º, 288 e 299, ambos do Código Penal Brasileiro.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em 03/07/2024 e foi recebida em 03/07/2024.

- O parquet imputou ao paciente as condutas dos arts. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, 158, §1º, 288, caput, c/c art. 69, todos do CP, aduzindo que foi coautor, posto que de forma consciente recebeu valores em sua conta e teria feito a distribuição para outras contas bancárias, com o fito de ocultar as quantias e, assim, beneficiar também os demais acusados.

- A autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do paciente em 14/07/2024 no Estado do Alagoas.

- Em 18/07/2024 a Defensoria Pública apresentou pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que o paciente possui condições favoráveis, tais como trabalho lícito na cidade de Maceió/AL, residência fixa, além de ser pai de duas crianças, dependentes financeiramente. Ademais, que a medida seria desproporcional e prescindível, sendo possível a aplicação das cautelares do art. 319 do CPP.

- O paciente foi regularmente citado em 26/07/2024 no presídio de segurança máxima de Maceió/AL.

- O pleito defensivo foi apreciado por este Juízo em 02/08/2024, sendo indeferido.

- A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 07/08/2024.

- Atualmente, os autos estão aguardando diligência para citação de outros dois réus da ação penal, desde 29/08/2024, com prazo em curso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 833/840, ID nº 22221599), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos dias 14/05/2024 e 02/08/2024:

“(...) O fundamento que legitima aprisão preventiva de Lucas Oliveira Rolim, Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante, Tamara Rackeny Lima Araújo e Carlos Felipe dos Reis da Silva no presente caso é a garantia da ordem pública.

Dos relatos presentes nos autos, há fortes indícios de que os representados foram coautores dos crimes de roubo e extorsão ocorridos em 20/02/2024, por volta das 16:07 horas, na Loja ROMAQ, em Castanhal.

Observo que supostamente foram utilizadas várias contas bancárias destinatárias do valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) subtraídos da empresa.

Constou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi transferido para a conta bancária de titularidade do representado Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante.

[...]

Ademais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) teria sido transferido da conta de Marcos Vinicius para a conta bancária de titularidade de Valdecir da Silva e Silva, que após transferiu o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a conta do representado Lucas Oliveira Rolim e os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foram transferidos para a associação Futrevoada, cujo presidente seria Ramon dos Santos Borges.

[...]

Com efeito, estão presentes no presente caso os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos representados disposto no caput do artigo 312 do CPP, especificamente em garantia da ordem pública, na medida em que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (...)”.

“(...)
Entendo que a segregação cautelar de Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante e Lucas Oliveira Rolim ainda se justifica visto que ainda estão presentes os requisitos do art. 313, I, e art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Além disso,
Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante
teria recebido em sua conta o valor de R$ 50.000,00, também objeto da extorsão supostamente sofrida pelo proprietário do estabelecimento comercial ROMAQ em 20/02/2024.

Em que pese tais informações necessitem ser confirmadas em regular instrução processual, entendo que, por ora, os indícios existentes nos autos são suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

[...]

Assim, entendo que não foram apresentados fatos novos, diversos daqueles analisados por ocasião da decisão de id. 115462070 dos autos de n. 0803518-16.2024.8.14.0015. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos das decisões acima colacionadas, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, restou evidenciado ao longo das investigações que os acusados estabeleceram organização complexa para ocultar os valores, sendo que
MARCOS VINICIUS
recebeu em sua conta a maior parte dos valores, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). LUCAS ROLIM, por sua vez, foi o coautor com maior atuação na missão de movimentar os valores, pois procurou distribuí-lo para contas bancárias diversas, visando dificultar o trabalho investigativo.

Nesse sentido, resta evidente que está provada a materialidade do crime e existem indícios suficientes de que o paciente foi coautor do delito em comento, requisitos suficientes à imposição da restrição cautelar.

Adicionalmente, a custódia cautelar do paciente se faz necessária pela garantia da ordem pública, pois não houve alteração fática que afaste a gravidade em concreto e a contemporaneidade

do crime perpetrado pelo acusado, tampouco que alterem os requisitos da custódia cautelar. Podendo-se destacar ainda que caso o paciente seja posto em liberdade, há grandes chances de evadir, bem como perpetrar novos crimes, considerando o
modus operandi
com que agiu na empreitada criminosa ora em comento.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e associação criminosa -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PROCESSO EM ANDAMENTO
COM MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO PELO CRIME DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. (...)
(AgRg no RHC n. 198.036/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC n. 178.463/MG – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 12/6/2023 - DJe de 15/6/2023).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/10/2024